Tribunal: TJSP
Processo: 1501440-64.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501440-64.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUIS
CARLOS RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, apenas para diminuir a
pena de LUIS CARLOS RIBEIRO para 08 meses de reclusão e ao pagamento
de 03 dias multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501440-64.2020.8.26.0548 -Voto no 43.924
2
VOTO RELATOR No 43.924
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1501440-64.2020.8.26.0548
APELANTE: LUIS CARLOS RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAMPINAS 1a VARA CRIMINAL
LUIS CARLOS RIBEIRO APELA da sentença de
fls. 263/272, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Patrícia Suárez Pae
Kim, que o condenou à pena 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
à pena pecuniária consistente no pagamento de 03 (três) dias-multa,
calculado no seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos nos
termos do artigo 49, § 2o, do Código Penal, por ter infringido o disposto no
artigo 155, § 4o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
Inconformada, apela da sentença visando a
compensação da atenuante referente à confissão espontânea com a
agravante da reincidência, e a fixação de regime inicial aberto para
cumprimento da pena privativa de liberdade, aplicando-se a detração (fls.
295/300).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls.309/312, o Ministério Público requer o não provimento
do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 323/329, opinou pelo desprovimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos, no dia 28 de maio de 2020, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501440-64.2020.8.26.0548 -Voto no 43.924
3
volta das 21h50min, no interior da empresa Casamax Comercial Ltda.,
localizada na Rua Padre Manoel Bernardes, no 1275 - Vila Costa e Silva, na
Cidade e Comarca de Campinas, IVAN TEIXEIRA DA COSTA, qualificado a
fls. 16, tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, uma
cafeteira da marca Philips, oito assessórios automotivos, um rolo de fio de
cobre, três soldas elétricas, um medidor, um spray WD40 e uma mangueira
de ar, conforme auto de exibição de fls. 10/11, pertencentes à empresa
vítima Casamax, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Houve aditamento à denúncia que foi recebido
pelo Juízo “a quo”, para a correta qualificação do autor do delito, que é Luis
Carlos Ribeiro.
Inconteste que a materialidade delitiva restou
comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls. 04/08),
boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão e entrega
(fls. 13/14) laudo pericial (fls. 209/215) e prova oral colhida.
De igual modo, a autoria do crime é induvidosa.
Na fase extrajudicial o apelante preferiu o silêncio
(fls. 08). Em Juízo, confessou a prática delitiva, informando que ingressou
no local mediante o rompimento de uma cerca de arame. Acrescentou que
nenhum dos bens foram encontrados com ele, contudo, após ser detido
pelos policiais, indicou o local onde estavam separados.
A testemunha de acusação Ivanildo De Franco
Nunes, representante da empresa vítima, em solo policial, informou que
trabalha na empresa Casamax na função de mecânico, empresa essa que
presta serviços a Sanasa e a Prefeitura de Campinas/SP. Acrescenta que
quanto aos fatos declara que no dia 28/05/2020, estava dormindo quando
foi informado pelo engenheiro da empresa a respeito de um indivíduo
suspeito no interior da oficina da empresa Casamax, o qual foi visto pelas
câmeras de segurança tentando subtrair alguns pertences da empresa.
Afirma que por morar próximo a oficina da empresa, compareceu ao local e
constatou a presença de um desconhecido. Narrou que, na sequência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501440-64.2020.8.26.0548 -Voto no 43.924
4
policiais militares aportaram ao local e lograram deter o indivíduo no interior
da oficina da Casamax, o qual já havia separado em uma sacola para
subtrair alguns objetos tais como rolo de fios, ferros de soldar, lâmpada de
caminhão, cafeteira, medidor de bateria, voltímetro etc. Afirmou que o
apelante adentrou ao local através da cerca de arame e depois, já no interior
da oficina, estourou dois cadeados de uma caixa de ferramentas, mas não
logrou subtraí-las devido a ação dos policiais (fls. 07).
As testemunhas de acusação Gustavo Henrique
de Aguiar e Alex Ferreira de Souza, Policiais Militares, ouvidas sob a égide
do contraditório, prestaram declarações semelhantes, confirmando os fatos
descritos na denúncia, onde o Policial Gustavo em Juízo, informou que
disse ter recebido via COPOM a informação de um furto em andamento.
Afirmou que a atividade do acusado estava sendo monitorada por uma
equipe de segurança da companhia vítima. Afirmou que se dirigiu ao local
dos fatos, onde teve a entrada franqueada pelo zelador da empresa.
Asseverou que, tendo adentrado o estabelecimento, notou alguns bens já
revirados no local. Informou ter efetuado busca no terreno e que, enfim,
localizou o réu, o qual se ocultava em meio à vegetação ali presente. Disse
ainda que com o acusado foram encontrados alguns objetos produtos da
subtração, reconhecendo-o em audiência.
A prova oral colhida é coerente e harmônica, não
apresentando divergências. Além disso, não existe nenhum indício nos
autos que coloque em dúvida a sua veracidade. Portanto, não há que se
cogitar de insuficiência de provas.
Assim, tendo em vista o conjunto probatório
seguro, de rigor era a condenação do acusado.
No mais, inconteste a incidência da qualificadora
do rompimento de obstáculo, demonstrada pelo laudo pericial de fls.
209/215, o qual constatou o rompimento da porção inferior do alambrado,
com uma abertura de aproximadamente 75 cm de diâmetro. Acresce-se a
isso, a prova oral colhida em Juízo.
A pena aplicada comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501440-64.2020.8.26.0548 -Voto no 43.924
5
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código
Penal, a pena base foi bem fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, embora reconhecidas as
circunstâncias atenuante da confissão e agravante da reincidência (certidão
de fls.254/256), a douta magistrado considerou como preponderante esta
última, exasperando-se a pena em 1/6. No entanto, é entendimento desta
Relatoria que se deve proceder à compensação entre as referidas
circunstâncias, desta forma a pena retroage para o patamar mínimo legal.
Ao final, bem reconhecida a causa de diminuição
da pena atinente a tentativa, onde a pena foi reduzida na fração de 2/3 (dois
terços), face ao iter criminis percorrido, o que resulta na pena de 08 meses
de reclusão e ao pagamento de 03 dias multa, tornada definitiva.
O regime inicial fixado para o cumprimento da
pena foi o semiaberto, devendo ser mantido, em razão da reincidência
ostentada. Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Por fim, no tocante à aplicação do artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a
questão relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções
Criminais, que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em
que o acusado permaneceu provisoriamente preso.
Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, apenas para diminuir a pena de LUIS CARLOS
RIBEIRO para 08 meses de reclusão e ao pagamento de 03 dias multa,
no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator